Tribunal: TJDFT
Processo: 0746011-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É correto e tem amparo na Lei de Execuções reconverter-se penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, quando há incompatibilidade nas suas execuções, em outras palavras, impossibilidades de cumprimento simultâneos das reprimendas.

2. Mas, o contraditório no processo executivo, é direito do réu.

3. Dado parcial provimento ao recurso para que o reeducando tenha a oportunidade de se manifestar quanto ao pagamento das prestações pecuniárias remanescentes, eis que podem ser pagas e, de consequência, excluído o aumento em razão da conversão, sem qualquer prejuízo para as partes.